Tribunal: TJPA
Processo: 0051195-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051195-42.2014.8.14.0301
APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANDERSON FRANCISCO GUIMARAES MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR REQUEREU RESCISÃO CONTRATUAL POR NÃO TER RECEBIDO A CÓPIA DO SEU CONTRATO E SER COBRADO POR BOLETOS QUE SEQUER FORAM ENVIADOS. SENTENÇA DECRETOU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, CONDENOU AS RÉS A RESTITUÍREM AO AUTOR, DE FORMA INTEGRAL E DE UMA SÓ VEZ, OS VALORES PAGOS, DETERMINOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E CONDENOU OS RÉUS DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. INCABÍVEL RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante IMPERIAL INCORPORADORA LTDA consta expressamente como vendedora conforme ID 337171 e a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA tem a logomarca da empresa no cabeçalho do contrato, bem como a logomarca está presente nos e-mails trocados com o comprador (ID 337171 - Pág. 36).

Por fim, no contrato social juntado no ID 337173 - Pág. 29 observa-se a AGRA INCORPORADORA LTDA e a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA são as únicas sócias da sociedade empresária limitada IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

II –
As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato e os boletos foram devidamente entregues ou enviados ao autor, ao contrário, nas contestações juntaram apenas os contratos sociais e notícias acerca de greves no setor de construção. Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

III
–
A comissão de corretagem também deve ser ressarcida integralmente, no entanto de forma simples, visto que não houve má-fé e as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, bem como daqueles relacionados à taxa de obra, posto isso, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade.

IV -
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

V -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de determinar a restituição de integral, mas de forma simples e afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0051195-42.2014.8.14.0301

APELANTE: IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO:
ANDERSON FRANCISCO GUIMARAES MAIA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA e
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, nos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Devolução de Valores proposta por
ANDERSON FRANCISCO GUIMARAES MAIA
.

Narra a inicial da ação: 1) que o autor firmou um contrato de compromisso de compra e venda em 06.01.2011 para adquirir um imóvel na planta, pertencente as apelantes; 2) ocorre que após a avença as rés deixaram de enviar ao autor a cópia de seu contrato bem como os boletos a serem pagos conforme acertado, vindo posteriormente cobrar o pagamento de tais boletos com juros e correção monetária, mesmo o autor não dando causa aos atrasos; 3) que o autor buscou a rescisão contratual de forma amigável na tentativa de reaver os valores pagos, mas não obteve êxito. Requereu a rescisão do contrato e devolução em dobro dos valores pagos com juros e correção monetária e condenação em danos morais.

Contestação apresentada pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (ID 337172), bem como, pela IMPERIAL INCORPORADORA LTDA (ID 337173).

Réplica apresentada (ID 337175 e 337176).

Audiências realizadas sem conciliação (ID 337176 e 337177).

Decisão interlocutória deferindo o pedido de tutela antecipada para depósito do valor incontroverso (ID 337177).

Memoriais apresentados pelas requeridas no ID 337179 e pelo autor no ID 337180.

Sentença proferida (ID 337182), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) decretar a resolução do contrato de compromisso de compra e venda; 2) condenar as rés a restituírem ao autor, de forma integral e de uma só vez, os valores pagos, incidindo-se juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar de cada desembolso; 3) determinar à restituição em dobro do valor pago indevidamente a título de comissão de corretagem; 4) determinar a incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar de cada mês de atraso. A correção monetária observará o INCC até a data da citação, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor; 5) condenar os réus danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apelação interposta pelos réus (ID

337183), onde sustentaram os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois o contrato foi assinado por AGRA INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA; 2) no mérito, legalidade da cobrança da comissão de corretagem e impossibilidade de devolução; 3) legalidade das cláusulas de retenção em 50% do valor pago; 4) inexistência de ilicitude no contrato; 5) inexistência de dano moral; 6) impossibilidade de aplicação de multa diária; 7) suspensão das ações que discutem inversão da cláusula penal contra construtora que atrasa entrega de imóvel.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 337184).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0051195-42.2014.8.14.0301

APELANTE:
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ANDERSON FRANCISCO GUIMARAES MAIA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que decretou a resolução do contrato de compromisso de compra e venda, condenou as rés a restituírem ao autor, de forma integral e de uma só vez, os valores pagos, determinou à restituição em dobro do valor pago indevidamente a título de comissão de corretagem e condenou os réus danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta o apelante: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois o contrato foi assinado por
AGRA INCORPORADORA LTDA
., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA; 2) no mérito, legalidade da cobrança da comissão de corretagem e impossibilidade de devolução; 3) legalidade das cláusulas de retenção em 50% do valor pago; 4) inexistência de ilicitude no contrato; 5) inexistência de dano moral; 6) impossibilidade de aplicação de multa diária; 7) suspensão das ações que discutem inversão da cláusula penal contra construtora que atrasa entrega de imóvel.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por AGRA INCORPORADORA LTDA., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e IMPERIAL INCORPORADORA

No entanto, da análise do contrato acostado aos autos, nota-se que a apelante IMPERIAL INCORPORADORA LTDA consta expressamente como vendedora conforme ID 337171, veja-se:

CAPITULO I - PARTES

1.1 -
de um lado, como outorgante compromitente vendedora, daqui em diante chamada simplesmente, por
"INCORPORADORA", IMPERIAL INCORPORADORA LTDA,
sociedade limitada empresária com sede no Município de Belém, Estado do Pará, na Rua João Balbi n° 167, sala 08, bairro Nazaré, CEP 66.055-280, inscrita no CNPJ/MF sob o n°10.759.158/0001-01, com seu Contrato Social registrado na JUCEPA sob n°15201.066.524 representada neste ato, por um de seus procuradores.

Ainda, quanto a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, nota-se que o contrato traz a logomarca da empresa em seu cabeçalho, bem como a logomarca está presente nos e-mails trocados com o comprador (ID 337171

- Pág. 36)

Por fim, no contrato social juntado no ID 337173 - Pág. 29 observa-se a AGRA INCORPORADORA LTDA e a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA são as únicas sócias da sociedade empresária limitada IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

Assim, as apelantes detinham proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

MÉRITO:

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento das construtoras, sustenta o autor que não recebeu sua via do contrato e os boletos referentes as parcelas acordadas, sendo cobrado de tais valores antes mesmo de ter a possibilidade de quitá-los, o que ocasionou o pedido de rescisão contratual por culpa das vendedoras.

Da leitura da peça recursal extrai-se que argumentam os apelantes não haver inadimplemento das construtoras, logo, sustentando ser aplicadas as cláusulas referentes a desistência do comprador.

Inicialmente destaco que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório, aplicando-se a Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

As construtoras não trouxeram qualquer prova aos autos de que o contrato e os boletos foram devidamente entregues ou enviados ao autor, ao contrário, nas contestações juntaram apenas os contratos sociais e noticias acerca de greves no setor de construção.

Posto isso, verifico que as provas apontam para erro das construtoras e os apelantes não se desincumbiram de provar a regularidade dos procedimentos adotados. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente.

A construtora apelante sustenta a ausência de vício no contrato, a legalidade da cobrança da comissão de corretagem e das cláusulas de retenção, defendendo ser devida a devolução de apenas 50% dos valores.

Considerando que não restou comprovado que as construtoras adotaram o procedimento adequado, o autor não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelado a devolução integral do valor pago
.

A comissão de corretagem também deve ser ressarcida integralmente, visto que as apelantes são as vendedoras do imóvel e, nessa qualidade, são responsáveis pela cobrança dos serviços de corretagem, bem como daqueles relacionados à taxa de obra, posto isso, o fato dos pagamentos haverem sido efetuados especificamente a uma ou outra pessoa jurídica não é hábil a retirar da ré sua responsabilidade, conforme entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. QUESTÃO PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DA SENTENÇA. QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO À COMISSÃO DE CORRETAGEM.
MOTIVO PARA A RESCISÃO. ATRASO NA CONCLUSÃO OU ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
Questão preliminar contrarrecursal. Deve ser conhecido o recurso que, ao reiterar as alegações da contestação, minimamente realiza cotejo dos fatos desconstitutivos, impeditivos e/ou modificativos alegados com os fundamentos da sentença. Legitimidade passiva
. Ressarcimento da comissão de corretagem. Fundamento da reparação integral dos prejuízos decorrentes da inadimplência
. Caracterizada a legitimidade passiva da apelante. Mérito.
O atraso na entrega da unidade edilícia adquirida, para além do prazo de tolerância estipulado no contrato, motiva o pedido de rescisão do adquirente
. Redutor ou cláusula penal por resolução imotivada. Não incide o redutor ou a cláusula penal por resolução imotivada, na medida em que o pedido de rescisão é motivado na culpa da construtora, que exorbitou os prazos contratuais para a entrega ou conclusão da obra. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075868612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 26/07/2018).

Quanto a repetição de indébito veja-se o que a legislação pátria leciona sobre o assunto:

CC/2002. Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

CC/2002. Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

CDC/1990. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da análise dos artigos transcritos,
percebemos que a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, além de não haver provas de má-fé, portanto cabível apenas a restituição de forma simples caso.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Quanto a inversão da multa contratual, menciono que os Temas Repetitivos nº 970 e 971 já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, com as seguintes teses firmadas:

Tema/Repetitivo

970:

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
.

Tema/Repetitivo

971:

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela
ser considerada para a fixação da indenização
pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Assim, analisando as teses firmadas nos recursos repetitivos 970 e 971 verifico que o caso aos autos não traz a inversão da multa contratual, não havendo o que se falar em suspensão.

De igual forma, verifico que não houve aplicação de multa diária, não havendo o que se reformar nesse ponto também.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de determinar a restituição de integral, mas de forma simples e afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020